Tribunal: STF
Processo: MS 34243
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DO TCU QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA IMPETRANTE DO ÍNDICE DE 84,32% ALUSIVO AO PLANO COLLOR. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF.



    1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos em que se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF). Precedente.



    2. O STF firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos estabelecidos pelo TCU e pela jurisprudência da Corte – boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos indevidamente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.